Tribunal: TJDFT
Processo: 0749653-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749653-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE OZANIR DE SOUZA AGRAVADO: L.COELHO E J. MORELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José Ozanir de Souza contra decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília - DF, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença, considerou válida a tentativa de intimação pessoal do recorrente, realizada por carta com aviso de recebimento (AR), com fundamento no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A decisão impugnada foi proferida sob o ID no 215669612, nos autos do processo no 0028764-65.2016.8.07.0001. Nas razões recursais, o agravante alega que a decisão recorrida contraria expressamente o artigo 513, §4o, do CPC, que exige a intimação pessoal por carta com aviso de recebimento nos casos em que o pedido de cumprimento de sentença é formulado após mais de um ano do trânsito em julgado do título executivo. Defende que a tentativa de intimação pessoal falhou devido à inconsistência no endereço informado nos autos, e que o juízo deveria ter determinado novas diligências para localização do endereço atualizado, em conformidade com o artigo 513, §4o, do CPC. Afirma que a presunção de intimação com base em endereço desatualizado viola o direito à ampla defesa e ao contraditório, resultando em prejuízo processual que compromete a validade de todos os atos subsequentes, incluindo a aplicação de multa e honorários. Pontua que o não cumprimento das formalidades previstas no artigo 513, §4o, do CPC, configura nulidade processual, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais. Pondera que a decisão impugnada, ao desconsiderar a necessidade de intimação pessoal, compromete a regularidade processual, permitindo atos de execução que podem causar prejuízos irreparáveis ao recorrente, como a realização de atos constritivos sem ciência inequívoca da parte. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender os atos executórios até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que seja declarada a nulidade das intimações realizadas em desconformidade com o artigo 513, §4o, do CPC, determinando-se nova intimação pessoal do agravante, garantindo-lhe o pleno exercício de sua defesa. Preparo recolhido (id. no 66462608). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que, neste momento processual, analisa-se, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dessa forma, a análise fica restrita à verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que presumiu válida a intimação do executado após tentativa por carta com aviso de recebimento (AR), com fundamento no artigo 274, parágrafo único, do CPC, e determinou o prosseguimento da execução, com aplicação de multa e honorários advocatícios. O recorrente defende o equívoco da decisão, argumentando que a tentativa de intimação pessoal falhou devido à inconsistência no endereço informado nos autos, e que o juízo deveria ter determinado novas diligências para localização do endereço atualizado, em conformidade com o artigo 513, §4o, do CPC. Ausente a probabilidade do direito, não merece amparo o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Sobre a temática, é certo que o artigo 513, §4o, do CPC exige que, nos casos em que o requerimento de cumprimento de sentença ocorre após mais de um ano do trânsito em julgado, a intimação seja realizada pessoalmente, por meio de carta com aviso de recebimento. Contudo, o artigo 274, parágrafo único, cumulado com o artigo 513, §3o, ambos do CPC, presume válida a intimação feita no endereço constante dos autos, caso a parte não tenha comunicado eventual mudança ao juízo. No caso em exame, a tentativa de intimação pessoal do executado, realizada no último endereço constante nos autos, foi infrutífera (id. 212959844, autos originários). Diante disso, o juízo, em consonância com a legislação processual, presumiu a validade da intimação, considerando que o executado não atualizou seus dados cadastrais . A presunção encontra amparo no princípio da cooperação processual, que impõe às partes o dever de colaborar para a efetividade do processo, mantendo seus dados atualizados. Além disso, a decisão do juízo a quo demonstra respeito aos princípios da celeridade e da economia processual. É importante destacar que o Código de Processo Civil busca conciliar a garantia da ampla defesa com a necessidade de celeridade processual. Nesse sentido, a exigência de que o devedor mantenha seus dados atualizados encontra sólido fundamento na legislação e na jurisprudência deste Tribunal. Ademais, malgrado o recorrente alegue não ter recebido a intimação pessoalmente, verifica-se que compareceu espontaneamente aos autos, o que atrai a aplicação do artigo 239, §1o, do CPC. Evidente, assim, que o devedor teve acesso ao processo, outra razão pela qual a nulidade da intimação não se justifica. A propósito, destacam-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRESCRIÇÃO. I – Iniciada a fase de cumprimento depois de transcorrido um ano do trânsito em julgado da sentença, o comparecimento espontâneo da executada, art. 239, § 1o, do CPC, com apresentação de impugnação, supriu a alegada nulidade da intimação, art. 513, § 4o, do CPC. Ademais, da consulta ao Pje no Primeiro Grau, constata-se que a Advogada constituída pela agravante-executada iniciou a consulta aos autos antes mesmo de a credora requerer o cumprimento de sentença. II – O prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios de sucumbência é de cinco anos a contar do trânsito em julgado da sentença que os fixou, art. 25, inc. II, da Lei 8.906/94. Na demanda, o cumprimento de sentença foi promovido dentro do prazo prescricional. III – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1829258, 0751364-95.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2024, publicado no DJe: 05/04/2024). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO INFORMADO NA FASE DE CONHECIMENTO. ARTS. 274 E 513 DO CPC. VALIDADE. PAGAMENTO PARCIAL DAS PRESTAÇÕES. NÃO APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA. INADIMPLÊNCIA. DECRETAÇÃO. PRISÃO CIVIL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 513, § 4o, do CPC, quando o requerimento de cumprimento de sentença que reconhecer o dever de pagar quantia for formulado depois de 1 (um) ano do trânsito em julgado do título executivo judicial, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no § 3o do dispositivo e no art. 274, parágrafo único, também do CPC. 2. No caso, considerando que a intimação pessoal do agravante – para fins pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, na forma do art. 528, caput, do CPC – foi direcionada para o mesmo local em que foi citado na fase de conhecimento e que não há notícia nos autos de mudança de endereço, reputa-se válido o ato, não havendo que se falar em nulidade. 3. Consoante previsto no art. 528, § 3o, do CPC, cabível a decretação de prisão do devedor de alimentos, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, caso não pague o débito ou não tenha a sua eventual justificativa aceita pelo magistrado. 4. Na hipótese, o devedor não demonstrou a quitação integral das prestações devidas nem justificou a inadimplência, razão pela qual se mostra cabível a constrição da sua liberdade. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1833539, 0744362-74.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 03/04/2024.) Nessa perspectiva, a decisão do Juízo a quo encontra amparo tanto na legislação processual como nos princípios da celeridade e da economia processual, demonstrando equilíbrio entre a necessidade de efetividade na execução e a garantia do contraditório. Portanto, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que justifique a concessão do efeito suspensivo pretendida pelo recorrente. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator